Tribunal: TJMT
Processo: 1040004-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040004-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), VALDESON MANOEL SEBASTIAO - CPF: 001.656.391-30 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como MOACYR PINTO DE MAGALHAES - CPF: 006.599.671-20 (AGRAVADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (AGRAVADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANA VILMA DOS SANTOS - CPF: 040.001.191-33 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. PROVA EMPRESTADA ANULADA. INSTRUÇÃO REABERTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de usucapião especial rural, manteve a utilização de prova emprestada oriunda de ação anteriormente anulada e determinou a suspensão do processo até a comunicação das decisões de segunda instância e da preclusão dos recursos.

Fato relevante. A controvérsia decorre da existência de ações conexas envolvendo o mesmo imóvel rural. Na Apelação n. 1000406-25.2022.8.11.0010, o Tribunal reconheceu a inadequação da via possessória, anulou a sentença e determinou nova instrução probatória e julgamento conjunto com a ação de usucapião.

A decisão agravada manteve a prova emprestada, mesmo diante da anulação da instrução processual anterior.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar como prova emprestada, em ação de usucapião, os elementos probatórios produzidos em ação possessória anulada por vício de instrução, e se há fundamento para suspender o processo até a preclusão das decisões de segundo grau.

III. Razões de decidir

5. A anulação do processo anterior incluiu a fase instrutória, com determinação de produção de novas provas em julgamento conjunto, afastando o aproveitamento das provas declaradas inválidas.

A decisão agravada contrariou o comando expresso do acórdão anulatório, ao admitir o uso de provas afetadas por anulação com efeitos
ex

tunc
, comprometendo o contraditório.

A suspensão do feito não se justifica, pois o recurso especial interposto contra o acórdão anulatório não foi admitido e não há efeito suspensivo automático.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada, vedando o uso das provas anuladas e determinando o regular prosseguimento do feito com nova instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. É inviável a utilização, como prova emprestada, de elementos probatórios produzidos em processo anulado por vício de instrução. 2. A anulação com efeitos
ex

tunc
restabelece o processo ao estado anterior ao ato inválido, impondo nova instrução probatória. 3. A ausência de efeito suspensivo em recurso especial impede a suspensão do processo com base em sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995 e 1.029, § 5o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000406-25.2022.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 2025

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1040004-11.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara da Comarca de Jaciara que, em Ação de Usucapião Especial Rural, manteve a possibilidade de utilização de prova emprestada, bem como determinou a suspensão do feito
até que haja comunicação das decisões de segunda instância e da preclusão dos recursos
.

O agravante alega que a controvérsia decorre da tramitação paralela de duas ações judiciais conexas envolvendo o mesmo imóvel rural e as mesmas partes litigantes.

Aduz que o Espólio de Moacyr Pinto de Magalhães ajuizou inicialmente ação de natureza petitória visando à tutela do direito de propriedade sobre o bem por ele ocupado, porém o juízo
a quo
desconsiderou a natureza dominial da pretensão, promovendo indevida subsunção da lide ao regime jurídico das ações possessórias.

Informa que sobreveio sentença de procedência do pedido, porém, na Apelação n. 1000406-25.2022.8.11.0010, foi reconhecida a inadequação da via eleita, sendo decretada a anulação da sentença e de todos os atos processuais a partir do saneamento, determinando a reabertura da fase instrutória e o julgamento conjunto com a Usucapião n. 1002937-50.2023.8.11.0010.

Consigna que, apesar disso, foi mantida a utilização das provas oriundas da ação anteriormente anulada, sob o fundamento de que o julgado naquele recurso não teria decorrido de vício probatório.

Argumenta que esse entendimento contraria o acórdão, que determinou nova instrução probatória integral, restabelecendo o contraditório e a ampla defesa.

Informa que, contra aquele julgado o espólio interpôs recurso especial, o qual não foi admitido, logo é eficaz e exequível.

Pede
que seja cassada a decisão agravada
restabelecendo-se o integral comando do acórdão anulatório
, o que inviabiliza a utilização das provas do
referido processo.

Antecipação da tutela recursal parcialmente
antecipada
para
que seja imediatamente cumprido o acórdão proferido na Apelação n. 1000406-25.2022.8.11.0010.

Contraminuta apresentada no Id n.
330694386
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

As partes debatem a possibilidade ou não da utilização da prova emprestada da ação possessória de autos n. 1000406-25.2022.8.11.0010 após a anulação da sentença lá proferida pelo egrégio TJMT.

Ocorre que ainda não se demonstrou a preclusão do acórdão proferido, tanto é que sequer comunicado pelo tribunal nos autos da ação possessória.

Além disso, analisando preliminarmente as informações trazidas, a anulação da sentença não é fundada em qualquer vício na produção de provas naquele processo, inexistindo anulação delas para que haja óbice à sua utilização.

Lembrando que o juízo já deferiu a utilização das referidas provas no pronunciamento de id. 198818618.

Nesse cenário, ao menos por ora, mantenho a possibilidade de utilização da prova já deferida.

No entanto, considerando que o acórdão mencionado indica que a sentença daquela ação está sendo anulada diante da necessidade de julgamento em conjunto com a presente ação, evitando-se pronunciamentos contraditórios (id. 210909243), suspendo a presente ação até que haja comunicação das decisões de segunda instância e da preclusão dos recursos.
”

(Id n. 211989178 – autos em primeiro grau)

A Apelação n. 1000406-25.2022.8.11.0010 interposta contra a sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória de Posse, foi provida, sendo reconhecida conexão com a Ação de Usucapião n. 1002937-50.2023.8.11.0010.

Com isso a sentença foi anulada, com determinação da
reabertura da instrução, facultado às partes a produção de todos os meios de prova e, finalmente o julgamento da demanda como ação reivindicatória a ser dar em julgamento simultâneo com a ação de usucapião
.

Confira-se a ementa:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA COMO POSSESSÓRIA. EQUIVOCADA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA VERDADEIRA NATUREZA DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO FACULTANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO COMO AÇÃO REIVINDICATÓRIA E SEUS CONSENTÂNEOS CONCOMITANTE COM O PROCESSO CONEXO DE USUCAPIÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a “Ação de Reintegração de Posse” e determinou a reintegração do autor na posse do imóvel rural denominado Sítio São João Paulo II, com 29,9285 hectares, registrado sob a matrícula n. 21.126 do RGI de Jaciara-MT. O juízo de origem, entretanto, tratou a demanda como ação possessória, baseando a procedência nos requisitos da ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação foi corretamente qualificada e processada como possessória, quando na realidade veiculava pretensão reivindicatória, e se a existência de ação de usucapião conexa, em trâmite no mesmo juízo, impõe a anulação da sentença para julgamento conjunto das ações com base em adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ação cujo conteúdo material versa sobre a recuperação da posse com fundamento na propriedade, conforme constou da
inicial, deve ser processada como ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, sendo inadequada sua tramitação como ação possessória.

A sentença, ao julgar o feito como ação de reintegração de posse, aplicou incorretamente os requisitos da posse anterior e do esbulho, ignorando os elementos essenciais da ação reivindicatória, que exigem a demonstração do domínio, da individualização da área e da posse injusta por terceiros.

A decisão saneadora fixou os pontos controvertidos com base em pressupostos típicos das ações possessórias, o que comprometeu a instrução processual e cerceou o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, sobretudo diante da tese de usucapião arguida pelo réu como matéria de defesa.

A existência de ação de usucapião conexa, ainda em trâmite no mesmo juízo, reforça a necessidade de anulação da sentença para julgamento conjunto, evitando decisões contraditórias e promovendo a economia e a coerência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A ação que busca a recuperação da posse com fundamento no domínio deve ser processada como ação reivindicatória, sendo inadequada sua qualificação como possessória.

A equivocada identificação da natureza jurídica da ação compromete a regularidade do processo e impõe a anulação dos atos decisórios a partir da decisão de saneamento.

Quando há ação de usucapião conexa tramitando paralelamente, impõe-se o julgamento conjunto com a ação reivindicatória, diante da prejudicialidade entre as demandas.
”

O agravado ingressou com recurso especial, que não foi admitido, porém, mediante agravo de instrumento, os autos foram encaminhados ao STJ.

No entanto, até o momento não foi concedido o efeito suspensivo àquele AI, logo, o processo em primeiro grau deve ter normal prosseguimento
de acordo com o decidido no acórdão acima transcrito, desse modo,
como a instrução probatória foi reaberta, inviável a utilização das provas lá produzidas, ao menos até que
essa fase processual esteja encerrada ou seja regularmente confirmada
.

Isso porque
o
acórdão proferido na Apelação Cível no 1000406-25.2022.8.11.0010 anulou integralmente a instrução probatória realizada após o saneamento, determinando que nova instrução fosse realizada de forma conjunta com a ação de usucapião.

O efeito natural da anulação é
ex

tunc
, o que significa restabelecer o processo ao estado anterior ao ato inválido
.

No caso, o acórdão anulatório foi expresso ao determinar o refazimento da instrução probatória adequada, justamente para corrigir a classificação equivocada da demanda e assegurar coerência com a ação de usucapião.

Assim, ao afirmar que poderia manter,
“ao menos por ora”
, o aproveitamento das provas produzidas na ação reivindicatória, a decisão agravada contrariou o comando expresso do acórdão, que determinou a reabertura integral da instrução.

Não é possível “ressuscitar” provas declaradas inexistentes pelo efeito da anulação. O contraditório restaria prejudicado, e haveria evidente violação à autoridade do acórdão.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a impossibilidade de utilização daquelas provas como prova emprestada, devendo a instrução ser integralmente refeita, conforme expressamente determinado por esta Corte.

O juízo de origem determinou a suspensão da usucapião sob o argumento de que seria necessário aguardar a “preclusão” das decisões de segunda instância.

Ocorre que

o recurso especial interposto pelos agravados
não
foi admitido, e

não há efeito suspensivo automático em recursos excepcionais, conforme arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC.

Diante disso, não há fundamento legal para suspender integralmente a
A
ção de
U
sucapião, sobretudo quando o próprio acórdão anulatório determinou que

as ações conexas fossem julgadas conjuntamente,

mediante nova instrução probatória,
s
em impor qualquer suspensão.

A suspensão indevida retarda a efetivação do comando desta Corte, além de contrariar o princípio da duração razoável do processo.

Logo,
o feito deve manter o
regular andamento com instrução conjunta, como determinado no acórdão.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para
cassar a decisão agravada e, com isso, d
eterminar que não sejam aproveitadas, como prova emprestada

as produzidas na Ação no 1000406-25.2022.8.11.0010 após o saneamento
e d
eterminar o
prossegui
mento
regular

do feito com a instrução probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025